Tribunal: TJSP
Processo: 1008680-92.2018.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008680-
92.2018.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada CINTIA ALVES GOUVEIA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008680-92.2018.8.26.0529 -Voto no 37.051
2
COMARCA DE SANTANA DE PARNAÍBA
APELANTE: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A (ré)
APELADA: CÍNTIA ALVES GOUVEIA (autora)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO JULIANA NISHINA DE AZEVEDO
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica.
Cobrança indevida. Demanda de consumidora. Abordagens,
declaratória (inexigibilidade de débito) e reparatória (dano moral).
Juízo de parcial procedência. Apelo da ré. Desprovimento.
VOTO No 37.051
RELATÓRIO Questionamento sobre a legitimidade de débito relacionado a consumo de energia elétrica, abordagem declaratória
(inexigibilidade de débito) e condenatória (reparação por dano moral), juízo de
parcial procedência (fls. 66/67), apela a ré, buscando a total improcedência da
demanda.
Resposta recursal, a fls. 93/104.
FUNDAMENTAÇÃO
Age mal a ré ao recepcionar a contratação de serviços, a
partir de simples contato telefônico (call center) ou via Internet, em procedimento
inseguro, que não garante a boa procedência dos dados recebidos, propiciando
desvios, fraudes, com o objetivo de obter vantagem econômica ou de apenas
causar constrangimento a terceiro (suposto cliente).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008680-92.2018.8.26.0529 -Voto no 37.051
3
Na hipótese dos autos, não há qualquer indicação tenha
autora solicitado habilitação de serviços de energia elétrica, assim que a
respectiva cobrança fez-se totalmente ilegal, mais ainda ao gerar inscrições em
cadastro de inadimplentes (fl. 13)
Ônus da prova, de que a ré não se desincumbiu (artigos
6o, VIII, e 14, § 3o, I e II, da Lei no 8.078/90), há que manter a inexigibilidade dos
débitos.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator